Tribunal: TJBA
Processo: 8001575-58.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001575-58.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO, EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
GOLPE FINANCEIRO
. PREJUÍZO DA AUTORA.
TELEFONEMA COM ORIENTAÇÕES PARA CADASTRO DE
COMPUTADOR. BLOQUEIO DA CONTA. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO DESCONHECIDO.
AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RÉ. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

O que se nota da narrativa da autora é que ela atendeu ao comando dos estelionatários, utilizando a chave token para fazer as operações que eram solicitadas via telefone por pessoa desconhecida. Assim, ainda que afirme não ter passado senha e dados bancários para terceiros, procedeu às orientações que lhe eram passadas, o que resultou no golpe financeiro sofrido.

D
iante da situação narrada, não havia conduta que pudesse ser exigida da ré para prevenir o golpe sofrido pela autora, até porque os extratos bancários anexados no ID 46411337 demonstram que a autora efetuava diversas operações financeiras, inclusive transferências de valores superiores ao valor transferido pelos estelionatários. Assim, a transferência não destoa do padrão de transações realizada pela autora e não havia motivo para a instituição financeira desconfiar que se tratava de atividade realizada por terceiro.

Portanto,
o banco
não pode ser responsabilizad
o
pelo descuido da consumidora, que deveria ter verificado se a pessoa que entrava em contato com ela possuía mesmo o credenciamento para atuar em nome da ré.

Nesse ponto, ressalto que, embora a segurança seja aspecto intrínseco aos serviços e produtos fornecidos por instituições financeiras e que fraudes ocorridas no contexto dessa atividade não são fatores excludentes de responsabilidade, o caso apresentado nesses autos distingue-se dos que ordinariamente são apresentados no judiciário.

Assim, a Súmula 479 do STJ que prevê que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” não se aplica no caso concreto.

Recurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001575-58.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante
MIX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
e como apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.